Tribunal: TJES
Processo: 0002510-90.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002510-90.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEI BONI e outros (3)

APELADO: ROQUE BURGARELLI DANIELLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA: D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. NOTA PROMISSÓRIA E CHEQUE. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. ENTREGA DE MERCADORIA. CONFISSÃO DO CREDOR. AGIOTAGEM. JUROS USURÁRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL. DECOTE DO EXCESSO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, mantendo a cobrança de nota promissória e cheque emitidos em negócio entre particulares.

2. Os apelantes sustentam a existência de pagamento parcial da dívida (entrega de sacas de café) desconsiderado na sentença e alegam a prática de agiotagem, apontando a cobrança de juros de 14% em seis meses, requerendo o abatimento do valor pago e o reconhecimento da nulidade ou revisão dos títulos.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a existência de pagamento parcial não abatido pelo exequente e a ocorrência de prática de agiotagem (usura) na estipulação dos juros que lastreiam os títulos executivos, definindo as consequências jurídicas para o cálculo da dívida.

III. Razões de Decidir

4. A prova documental e a confissão expressa do credor na impugnação confirmam o recebimento de 78 sacas de café em data posterior ao vencimento do título, configurando amortização da dívida que deve ser abatida do
quantum
executado para evitar enriquecimento sem causa.

5. Em contratos de mútuo entre particulares, os juros remuneratórios limitam-se a 1% ao mês (arts. 591 e 406 do CC). A confissão do credor quanto à cobrança de juros de 14% em um semestre (superior a 2,2% ao mês) comprova a prática de usura.

6. A constatação de agiotagem não implica necessariamente a nulidade integral do título, mas impõe a preservação do crédito principal com a extirpação dos excessos, readequando-se os juros ao patamar legal e linear de 1% ao mês.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o pagamento parcial e determinar o recálculo da dívida com a redução dos juros aos limites legais.

8. Tese de julgamento: "Comprovada a prática de agiotagem em mútuo entre particulares, preserva-se o negócio jurídico com o decote dos excessos, readequando-se os juros remuneratórios ao limite legal de 1% ao mês".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 406 e 591; Decreto nº 22.626/33; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.560.576/ES; TJ-MG, Apelação Cível 5001168-73.2020.8.13.0143; TJ-GO, Apelação Cível 5197390-97.2023.8.09.0085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BONI
e por
CLAUDINEI BONI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de
ROQUE BURGARELLI DANIELLI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 98/107), os apelantes alegam, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, pois desconsiderou a prova documental existente nos autos que comprova o pagamento parcial da dívida, consubstanciado na entrega de 78 (setenta e oito) sacas de café conilon no ano de 2015. Sustentam, ainda, que restou cabalmente demonstrada a prática de agiotagem, uma vez que o próprio apelado confessou, em sua peça de impugnação, a cobrança de juros de 14% (quatorze por cento) em um período de apenas seis meses, o que configura taxa manifestamente ilegal e usurária. Aduzem que, diante da verossimilhança das alegações e dos indícios de usura, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, impondo-se ao credor a comprovação da regularidade jurídica da obrigação, o que não ocorreu.

Ao final, requerem o reconhecimento do pagamento parcial realizado, bem como a declaração de nulidade da execução ou a desconstituição dos títulos em razão da ilicitude dos juros cobrados.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6604483).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002510-90.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: CLAUDINEI BONI, LIDIANE BONI SANT ANA, ROSALINA COGO BONI e ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BONI

APELADO: ROQUE BURGARELLI DANIELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA BONI
e por
CLAUDINEI BONI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de
ROQUE BURGARELLI DANIELLI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 98/107), os apelantes alegam, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, pois desconsiderou a prova documental existente nos autos que comprova o pagamento parcial da dívida, consubstanciado na entrega de 78 (setenta e oito) sacas de café conilon no ano de 2015. Sustentam, ainda, que restou cabalmente demonstrada a prática de agiotagem, uma vez que o próprio apelado confessou, em sua peça de impugnação, a cobrança de juros de 14% (quatorze por cento) em um período de apenas seis meses, o que configura taxa manifestamente ilegal e usurária. Aduzem que, diante da verossimilhança das alegações e dos indícios de usura, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, impondo-se ao credor a comprovação da regularidade jurídica da obrigação, o que não ocorreu.

Ao final, requerem o reconhecimento do pagamento parcial realizado, bem como a declaração de nulidade da execução ou a desconstituição dos títulos em razão da ilicitude dos juros cobrados.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6604483).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da prática de agiotagem na formação dos títulos executivos que lastreiam a execução apensa, bem como à existência de pagamento parcial da dívida não abatido pelo exequente.

Do que se extrai dos autos, a execução funda-se em uma Nota Promissória no valor de R$ 41.250,00 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais), emitida em 25/11/2014, e um Cheque no valor de R$ 292.900,00 (duzentos e noventa e dois mil e novecentos reais), emitido em 25/10/2015.

Inicialmente, os apelantes sustentam que houve pagamento parcial da dívida, consubstanciado na entrega de 78 (setenta e oito) sacas de café conilon no ano de 2015, fato que teria sido desconsiderado pela sentença de piso.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos recorrentes neste ponto.

A prova documental acostada à fl. 25 dos autos de origem consiste em declaração firmada pelo Sr. Josil Ortelan, datada de 05/08/2016, atestando expressamente o recebimento de 78 (setenta e oito) sacas de café dos embargantes para entrega ao embargado/apelado.

Mais do que isso, o próprio apelado, em sua impugnação aos embargos, confessa o recebimento da mercadoria. Em suas razões, afirmou categoricamente:
“Em 15/07/2015, os Embargantes, por meio do Sr. Josil Ortelan, efetuou o pagamento de 78 (setenta e oito) sacas de café”
(fl. 71).

A tese defensiva de que tal valor já teria sido abatido para a formação do título não se sustenta cronologicamente. Isso porque a Nota Promissória exequenda foi emitida em 25/11/2014 com vencimento para 30/05/2015. O pagamento das 78 (setenta e oito) sacas, como já dito, ocorreu em data posterior ao vencimento do título.

Portanto, é materialmente impossível que um pagamento realizado em julho de 2015 tenha sido descontado na emissão de um título em novembro de 2014. Trata-se, inequivocamente, de amortização da dívida que deve ser abatida do
quantum
executado, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

No tocante à alegação de agiotagem, o posicionamento adotado pelo culto magistrado Dr.
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO
entendeu pela fragilidade das provas. Contudo, penso, diante da análise detida dos autos, especialmente da manifestação do próprio credor, que se revela cenário diverso.

É cediço que nos contratos de mútuo entre particulares, a estipulação de juros remuneratórios não pode exceder a taxa de 12% (doze por cento) ao ano (1% ao mês), nos termos do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil e do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura).

No caso em tela, o apelado, ao tentar justificar a origem da dívida em sua peça de defesa, acabou por confessar a prática de juros acima do patamar legal. Vejamos o trecho de sua impugnação:

“
A verdade dos fatos é que o Embargado emprestou a quantia de 200 (duzentas) sacas de café [...] em data de 25/11/2014 com juros de 14% (quatorze por cento) até a data de 30/05/2015”
(fl. 71).

A cobrança de 14% (quatorze por cento) de juros em um período de apenas seis meses (novembro/2014 a maio/2015) representa uma taxa mensal superior a 2,2% (dois vírgula dois), o que extrapola o limite legal de 1% (um por cento) ao mês permitido para operações entre particulares não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Embora a prática de usura não implique, necessariamente, a nulidade de todo o título executivo (preservando-se o crédito principal efetivamente devido), impõe-se o decote do excesso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao determinar que, constatada a prática de agiotagem em empréstimos entre particulares, a medida adequada é a conservação do negócio jurídico com a extirpação dos excessos, readequando-se os juros aos patamares legais, conforme se extrai dos recentes julgados abaixo colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE USURA / AGIOTAGEM - INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DOS AUTORES - INCUMBÊNCIA DO RÉU - CONSERVAÇÃO DO CONTRATO E READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE PAGO A MAIOR - PREVISÃO LEGAL - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Na hipótese, restou deferida, em favor dos autores, a inversão do ônus da prova de que trata o art. 3º da Medida Provisória n. 2 .172-32/2001, atribuindo aos réus o ônus de demonstrar a legalidade do negócio jurídico subjacente ao título de crédito emitido (cheque) - Invertido o ônus da prova (art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001), cabia à parte requerida o ônus de demonstrar a regularidade e origem do título exequendo, ônus do qual não se desincumbiu -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais"
(REsp n. 1 .560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 23/8/2016) - O artigo 1º, I, da MP 2.172-32/2001 possibilita a restituição em dobro da quantia paga em excesso nos casos de reconhecimento de usura pelo Magistrado - Recurso provido em parte . (TJ-MG - Apelação Cível: 50011687320208130143, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FENERATÍCIO. PRÁTICA DE USURA . REDUÇÃO DOS JUROS AO LIMITE LEGAL. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEApelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a prática de usura em contrato de mútuo feneratício, readequando a dívida aos limites legais de juros e condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se houve prática de usura no contrato de mútuo feneratício celebrado entre as partes, com a consequente necessidade de readequação dos juros ao limite legal de 12% ao ano.III. RAZÕES DE DECIDIR1 .
A usura resta configurada quando as taxas de juros cobradas em contrato de mútuo entre particulares ultrapassam a legal, prevista nos arts. 406 do CC/02, e 161, § 1º, do CTN, conforme disposto no decreto 22.626/33.2 . Constatada a prática de usura, impõe-se a redução dos juros aos limites legais, preservando-se, no entanto, o contrato entabulado. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mútuo entre particulares deve observar o limite máximo de 12% ao ano para os juros remuneratórios, sendo permitida apenas a capitalização anual. IV . TESEA prática de usura em contrato de mútuo feneratício celebrado entre particulares enseja a redução dos juros ao limite legal de 12% ao ano, nos termos do decreto 22.626/33
. V. DISPOSITIVOApelação conhecida e desprovida .Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 586, 591 e 406; CTN, art. 161, § 1º; decreto 22.626/33, art . 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.844.367/SP, relator min . Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021; TJGO, AC 5448853-37.2019.8 .09.0117, relatora desa. Amélia Martins de Araújo, 1ª C. Cível, DJe 17/04/2023 . (TJ-GO 51973909720238090085, Relator.: DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Dessa forma, a dívida deve ser recalculada, substituindo-se os juros convencionados (e confessados) de 14% (quatorze por cento) ao semestre por juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mantendo-se a correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos à Execução para reconhecer o pagamento parcial realizado mediante a entrega de 78 (setenta e oito) sacas de café conilon (O valor correspondente deve ser abatido do saldo devedor da execução, devidamente atualizado desde a data do pagamento); e determinar a revisão do cálculo da dívida, reconhecendo a prática de juros excessivos (usura) na formação dos títulos, para determinar que os juros remuneratórios incidam de forma linear à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, afastando-se qualquer capitalização ou taxa superior aplicada pelo exequente, decotando-se o excesso de execução.

Diante da sucumbência recíproca e da alteração do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Embargos), na proporção de 50% para ambos, observada a gratuidade de justiça deferida aos recorrentes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)